Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. PONTO EM QUE FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE O PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. AUSENCIA DE INTENÇÃO NO AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.
3. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, que imputa a responsabilidade ao que deu causa à propositura da ação.
4. Tratando-se de extinção de feito prematuramente ajuizado, conforme reconhecido em sentença declaratória, correta a ausência de fixação de ônus sucumbenciais às partes litigantes, quando não verificada a responsabilidade ou intenção de uma das partes em ajuizar demanda idêntica, especialmente quando não se adentrou ao mérito da ação em curso.
5. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, improvida.